Tribunal: TCU
Processo: 003.625/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2289/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.625/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelise Karine Fontelles de Souza (XXX.793.322-XX); Adelon Romao de Souza (XXX.677.252-XX); Adonny Carlos Medeiros da Silva (XXX.254.342-XX); Alan do Espirito Santo da Luz (XXX.935.522-XX); Alcione Fidelis Ibiapino (XXX.781.012-XX); Altair Martins de Souza (XXX.677.092-XX); Anderson Peres Bezerra (XXX.374.352-XX); Antonia Nausemira do Espirito Santo da Luz (XXX.675.402-XX); Aracy Fontelles Pereira (XXX.329.322-XX); Bruno Girao da Silva (XXX.989.402-XX); Carla Ariana Medeiros da Silva (XXX.254.262-XX); Carlos Adonnyran Medeiros da Silva (XXX.254.422-XX); Eunice Carvalho da Cruz (XXX.143.592-XX); George Aron Fontelles de Souza (XXX.793.242-XX); Ivanda Fidelis da Silva (XXX.120.802-XX); Ivanira de Lima Barros (XXX.874.713-XX); Katia Regina Nascimento de Oliveira (XXX.221.862-XX); Lennon Girao da Silva (XXX.989.322-XX); Luana Patricio Pereira da Silva (XXX.583.172-XX); Lucinara Patricio Pereira da Silva (XXX.569.342-XX); Maria Adanuy Medeiros da Silva (XXX.752.972-XX); Maria Plinia da Silva Oliveira (XXX.434.452-XX); Marjone Romao de Souza (XXX.677.172-XX); Mayane Naiara Romao de Souza (XXX.677.332-XX); Quiteria Moreira Maciel (XXX.791.602-XX); Valdo Fidelis Ibiapino (XXX.780.802-XX); Valter Fidelis Ibiapino (XXX.780.122-XX); Vanderlan Fidelis Ibiapino (XXX.780.042-XX); Vanderson Fidelis Ibiapino (XXX.779.972-XX); Vera Lucia Patricio do Nascimento (XXX.922.222-XX); Wirley Oliveira da Silva (XXX.996.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.